Tribunal: TJDFT
Processo: 0015434-11.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015434-11.2015.8.07.0009 RECORRENTE: LOURIVAL SOBRINHO RODRIGUES RECORRIDA: FLORIVALDA OLIVEIRA DA SILVA LOPES DECISÃO I – Trata-se recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOMÍNIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR DOAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REVOGAÇÃO. I - Na ação de reintegração, disputada a posse com base no domínio do bem, a posse deve ser atribuída à autora, a qual adquiriu o imóvel por escritura pública de doação feita pelo Distrito Federal. Súmula 487 do STF. II – É válida a revogação da procuração em causa própria, uma vez que decorrente da manifestação de vontade do mandante e do mandatário. III - Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 561 do CPC, porque a parte autora, além de não comprovar o exercício da posse do imóvel, valeu-se apenas de meras falácias e documentos insuficientes para aquele fim; c) artigos 684 e 685, ambos do Código Civil, porquanto a procuração em causa própria conferida ao réu José Gonçalves é instrumento público irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas e somente poderia ser revogada com a rescisão judicial do negócio ao qual pertence, não sendo válida a revogação por mútuo consentimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende “Ausente a violação do art. 1022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem teria se manifestado acerca das questões tidas como omissas pela agravante em seus aclaratórios”. (AgInt no AREsp 1589904/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 23/4/2020). Vale conferir o que a turma julgadora assentou no ID 12332331 – Pág. 7 acerca da alegada contrariedade ao artigo 561 do CPC, verbis: A apelada-autora demonstra a propriedade do lote, tendo-o recebido por meio de doação realizada pelo Distrito Federal em 28/05/01 (id. 11076421, págs. 2 e 5/7). Comprovada, ainda, a recusa do segundo réu em restituir o imóvel depois de encaminhada notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, em 28/04/15 (id. 11076421, págs. 11/2). Tratando-se de contenda possessória com base em título de domínio, deve ser aplicada a Súmula 487 do STF, o qual dispõe que: "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada." Conforme ressaltado, a apelada-autora tem o domínio do bem, uma vez que a procuração em causa própria conferida ao primeiro réu José Gonçalves não é suficiente para infirmar o domínio da apelada-autora sobre o lote, a qual, reitere-se, foi regularmente revogada. Em conclusão, a apelada-autora deve ser reintegrada na posse do imóvel situado na QR 110 Conjunto 04 Casa 21, Recanto das Emas-DF. No tocante à suposta afronta aos artigos 684 e 685, ambos do CCB, o colegiado fez no ID 12332331 – Págs. 5/7 as seguintes considerações: Em 2007, a outorgante-autora Florivalda Oliveira da Silva Lopes e o outorgado-réu José Gonçalves, por comum acordo, revogaram a procuração em causa própria por meio de escritura pública registrada em cartório, no qual constou que “por não mais lhes interessar o objeto da procuração acima mencionada, resolvem, de comum acordo e por força desta escritura, REVOGAR o instrumento de mandato, cessando todos os poderes ali conferidos, para que o ato se considere sem efeitos jurídicos a partir desta data, assumindo as partes qualquer responsabilidade civil decorrente deste ato.” (id. 11076421, pág. 9). Esta revogação é uma das formas de extinção do mandato, arts. 682, inc. I e 686, ambos do CC, no caso, uma forma bilateral de resilição do contrato, pois de iniciativa do mandante e do mandatário e com expressa ciência deste, o qual destituiu o réu José Gonçalves do encargo conferido. Portanto, exsurge clara a validade do negócio jurídico revogatório entabulado pela autora e o primeiro réu, uma vez que decorrente de consentimento de ambos, o que afasta a alegação do apelante-réu de que o imóvel foi alienado para o primeiro réu. Ademais, registre-se que para que uma procuração em causa própria figure como instrumento translativo de direitos, é necessário que esta satisfaça não só os requisitos e formalidades exigidos para o contrato a que ela se destina, mas que conste no instrumento a individualização do bem, a forma de pagamento, a quitação do preço, tendo em vista que o mandato versa acerca de cessão de direitos, onde o mandatário passa a ser dono do negócio, com direito a administrá-lo como coisa própria, inclusive auferindo todas as vantagens ou benefícios dele resultantes, atuando em seu nome e por sua conta. Sem o cumprimento, pela procuração em causa própria, de requisitos elementares do contrato de cessão de direitos, ensejar-se-á apenas uma procuração autorizativa de representação. (...) Conclui-se que, seja pela validade da revogação da procuração em causa própria seja pela ausência das formalidades exigidas para o contrato a que se propôs, o imóvel não foi cedido e/ou alienado para o primeiro réu José Gonçalves. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fálicas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015